Tribunal: TJDFT
Processo: 0735297-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0735297-84.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIA DORNELAS DE JESUS AGRAVADO: JOSE RABELO DE SOUZA JUNIOR D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Antônia Dornelas de Jesus (exequente), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da execução de título extrajudicial no 0725465-34.2019.8.07.0001, proposta pelo ora agravante em desfavor de JOSÉ RABELODE SOUZA JÚNIOR, indeferiu o processamento do incidente de desconsideração inversa da pessoa jurídica, nos seguintes termos (ID 2442363718 dos autos originários): “Requer, a exeqüente, o deferimento da desconsideração inversa da personalidade jurídica. A teoria da desconsideração tem como embasamento legal disposição contida no Código Civil, que assim dispõe: “Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso". De acordo com o referido artigo, em virtude de a desconsideração da personalidade jurídica tratar-se de medida excepcional, exige-se para sua aplicação que esteja evidenciado o desvio de finalidade ou a confusão patrimonial. Por outro lado, a desconsideração inversa da personalidade jurídica, teoria embasada em uma interpretação teleológica do art. 50 do CC, visa a coibir a transferência de bens da pessoa física do sócio para a pessoa jurídica com o fim de fraudar credores. Sobre o tema, Fábio Ulhoa Coelho ensina: "A fraude que a desconsideração invertida coíbe é, basicamente, o desvio de bens. O devedor transfere seus bens para a pessoa jurídica sobre a qual detém absoluto controle. Desse modo, continua a usufruí-los, apesar de não serem de sua propriedade, mas da pessoa jurídica controlada. Os seus credores, em princípio, não podem responsabilizá-lo executando tais bens." O c. Superior Tribunal de Justiça manifestou-se sobre o tema admitindo a aplicação do referido instituto se preenchidos os requisitos do art. 50 do CC, conforme julgado que ora transcrevo: “PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. ART. 50 DO CC/02. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA INVERSA. POSSIBILIDADE. (...) IV - Considerando-se que a finalidade da disregard doctrine é combater a utilização indevida do ente societário por seus sócios, o que pode ocorrer também nos casos em que o sócio controlador esvazia o seu patrimônio pessoal e o integraliza na pessoa jurídica, conclui-se, de uma interpretação teleológica do art. 50 do CC/02, ser possível a desconsideração inversa da personalidade jurídica, de modo a atingir bens da sociedade em razão de dívidas contraídas pelo sócio controlador, conquanto preenchidos os requisitos previstos na norma. V - A desconsideração da personalidade jurídica configura-se como medida excepcional. Sua adoção somente é recomendada quando forem atendidos os pressupostos específicos relacionados com a fraude ou abuso de direito estabelecidos no art. 50 do CC/02. Somente se forem verificados os requisitos de sua incidência, poderá o juiz, no próprio processo de execução, levantar o véu da personalidade jurídica para que o ato de expropriação atinja os bens da empresa. VI - À luz das provas produzidas, a decisão proferida no primeiro grau de jurisdição, entendeu, mediante minuciosa fundamentação, pela ocorrência de confusão patrimonial e abuso de direito por parte do recorrente, ao se utilizar indevidamente de sua empresa para adquirir bens de uso particular. VII - Em conclusão, a r. decisão atacada, ao manter a decisão proferida no primeiro grau de jurisdição, afigurou-se escorreita, merecendo assim ser mantida por seus próprios fundamentos. Recurso especial não provido.” (REsp 948.117/MS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/06/2010, DJe 03/08/2010) Assim, a doutrina e a jurisprudência admitem a chamada desconsideração inversa da personalidade jurídica, consistente no levantamento da autonomia patrimonial da pessoa jurídica, a fim de que seus bens respondam por dívidas assumidas pessoalmente pelos sócios, se estiver comprovada a transferência de bens do sócio para a pessoa jurídica com o objetivo de fraudar interesses de terceiros. Ocorre que a alegação da exeqüente de que a parte devedora está agindo fraudulentamente não resta minimamente evidenciada nos autos, tampouco há qualquer comprovação de que os bens do executado tenham sido transferidos para as empresas apontadas, não ensejando a aplicação da desconsideração inversa da personalidade jurídica. Sobre situações similiares, assim decidiu este e. Tribunal Justiça, “in verbis”: “DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REQUISITOS. I - A desconsideração da personalidade jurídica, direta ou indireta, por se tratar de medida excepcional, deve ser utilizada somente quando presentes os requisitos enumerados no art. 50 do Código Civil, ou seja, o desvio de finalidade ou a confusão patrimonial, perpetrados por meio do abuso da estrutura da personificação. II - Ausentes os elementos de convicção seguros para configurar a atuação fraudulenta ou abusiva dos devedores, não há ensejo para proceder à desconsideração inversa da personalidade jurídica. III - Negou-se provimento ao recurso.” (Acórdão n.852511, 20140020331435AGI, Relator: JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA, 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 25/02/2015, Publicado no DJE: 10/03/2015. Pág.: 428). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. CHEQUES. DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CONFUSÃO PATRIMONIAL DEMONSTRADA. I - É admitida a desconsideração inversa da personalidade jurídica da sociedade, para que bens da pessoa jurídica possam responder às obrigações de responsabilidade pessoal de seus sócios, quando demonstrado o desvio de finalidade ou a confusão patrimonial, art. 50 do CC. II - Na demanda, a agravante-credora comprovou que o sócio devedor abusou da personalidade jurídica das sociedades que constituiu, estando caracterizada a confusão patrimonial. Assim, decretada a desconsideração inversa da pessoa jurídica. III - Agravo de instrumento da exequente provido.” (Acórdão n.849111, 20140020252168AGI, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 04/02/2015, Publicado no DJE: 24/02/2015. Pág.: 229). O único fundamento do pedido é, essencialmente, o inadimplemento do devedor. Mas isso não é suficiente para a instauração do incidente manejado pela parte credora. Posto isso, indefiro, de plano, o processamento do incidente de desconsideração de personalidade jurídica, considerando não estarem presentes os elementos mínimos de convicção aptos a configurarem atuação fraudulenta ou abusiva do devedor. Arquivem-se provisoriamente os autos, na forma do art. 921, §2o, do CPC”. Em suas razões recursais (ID 75408359), alega que ajuizou execução de título extrajudicial contra o agravado, importando o débito atualizado em R$ 90.917,39. Informa que o processo tramita há mais de seis anos, todavia, sem conseguir receber o seu crédito. Informa que verificou, por meio da declaração de imposto de renda do executado, que este possui participação societária em diversas empresas de elevado faturamento, tais como Posto Petrominas Ltda, Kurujao Administradora de Bens Ltda, GR Transportes Ltda ME, JP Derivados de Petróleo Ltda, Pinheiro Derivados de Petróleo Ltda, Retiro Derivados de Petróleo Ltda e Rabelo Derivados de Petróleo Ltda. Sustenta que, apesar da expressiva movimentação financeira e patrimônio declarado, não foram localizados bens ou valores em nome do executado, o que evidenciaria ocultação patrimonial e tentativa de fraude contra credores. Argumenta que há indícios suficientes para a instauração do incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica, sendo desarrazoada a exigência de prova plena nesta fase processual. Aduz que o art. 50 do Código Civil, com redação dada pela Lei no 13.874/2019, autoriza a desconsideração da personalidade jurídica em caso de abuso, caracterizado por desvio de finalidade ou confusão patrimonial. Defende que deve ser aplicada a desconsideração inversa quando o sócio utiliza a pessoa jurídica para ocultar bens e frustrar credores. Ressalta que o pedido não se baseia apenas no inadimplemento, mas em documentos que demonstram a existência de empresas vinculadas ao executado e a ausência de bens em seu nome. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo, nos termos do art. 1.019, I, do CPC, para suspender o arquivamento do feito e determinar a instauração do incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica. No mérito, postula o provimento do recurso. O preparo não foi recolhido, uma vez que a agravante é beneficiária da justiça gratuita (ID 43572842, na origem). É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de antecipação da tutela recursal, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos originários, verifica-se que o juízo a quo indeferiu liminarmente a instauração do incidente de desconsideração inversa da pessoa jurídica. O art. 134, § 4o, do CPC determina que o pedido de desconsideração da pessoa jurídica deve “demonstrar o preenchimento dos pressupostos legais específicos para desconsideração da personalidade jurídica”. Todavia, não cabe ao juízo de origem, antes da instrução, adiantar a ponderação das provas dos autos ou mesmo do cabimento da medida no caso concreto, a não ser em casos de evidente ausência de interesse. Assim sendo, em juízo de cognição sumária, própria desta fase processual, entendo que o incidente de desconsideração deve ser instaurado a pedido da parte e efetuada a sua instrução para, tão somente depois, ser julgado pelo juízo a quo, conforme dispõem os artigos 133 a 137 do CPC. Com efeito, uma vez solicitada a instauração do pedido de desconsideração inversa da pessoa jurídica, cabe ao juízo a quo limitar-se à análise da existência de legitimidade e de interesse do agravante/exequente, conforme prevê o art. 17 do CPC, além de indícios de abuso. No caso em comento, verifico que a agravante juntou diversos documentos, que devem ser apreciados após a instrução processual. Desse modo, o mérito do pedido de desconsideração somente deve ser apreciado após a instrução processual, com a citação e formação do contraditório. Assim sendo, a fundamentação apresentada pela agravante é relevante e justifica a concessão da antecipação da tutela recursal, mormente porque também encontra ressonância com a jurisprudência do egrégio Tribunal de Justiça. Vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INDEFERIMENTO LIMINAR. INVIABILIDADE. 1. "3 - De acordo com o disposto no art. 134 do CPC, 'O incidente de desconsideração é cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial' não condicionando sua instauração a qualquer requisito, sendo impossibilitado ao Magistrado a quo criar condições que o legislador não impôs. Por outro lado, o art. 133 do mesmo diploma legal é expresso em determinar que o incidente de desconsideração da personalidade jurídica será instaurado a pedido da parte ou do Ministério Público, ou seja, não dá margem para a rejeição liminar do processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica" (Acórdão 1333059, 07510851720208070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 13/4/2021, publicado no DJE: 27/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 2. Ou seja, "depende de requerimento da parte ou do Ministério Público para seguir o rito previsto no art. 133 e seguintes do CPC, ( ) o juiz deve instaurar o incidente e citar o sócio ou a pessoa jurídica para manifestar-se e requerer as provas cabíveis no prazo de 15 (quinze) dias. Apenas após finalizada a etapa instrutória, é que o juiz resolverá o incidente por decisão interlocutória, de maneira que não há possibilidade de indeferimento liminar" (Acórdão 1346642, 07034795620218070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/6/2021, publicado no DJE: 30/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). 3. Inviável acolher a pretensão do agravante no sentido de determinar a imediata desconsideração da personalidade jurídica da agravada. A instauração do incidente respectivo não significa procedência da pretensão, mas o processamento do incidente para o fim de inclusão dos sócios no polo passivo da ação para apresentação de defesa, e, ao final, ser ou não desconsiderada a personalidade jurídica. 4. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1662979, 07371036220228070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 8/2/2023, publicado no PJe: 22/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PROCESSAMENTO. ART. 133 A 137 CPC. INDEFERIMENTO LIMINAR. IMPOSSIBILIDADE. 1. É possível a desconsideração da personalidade jurídica em consonância com o disposto no CPC, devendo a instauração do incidente ser admitida para permitir, com maior amplitude, o exercício do contraditório e da ampla defesa. Desnecessária a atuação em autos apartados. Precedentes do TJDFT. 2. A desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional que visa desestimular ações abusivas ou fraudatórias praticadas pelos sócios que se utilizam da autonomia patrimonial conferida à pessoa jurídica, para prejudicar seus credores. Por meio da aplicação do instituto da desconsideração, é possível a responsabilização direta dos sócios pelos danos causados em nome da empresa. 3. Segundo a inteligência do art. 133 do CPC, o incidente será instaurado a pedido da parte ou do Ministério Público, ou seja, o juiz deve instaurar o incidente e citar o sócio ou a pessoa jurídica para manifestar-se e requerer as provas cabíveis no prazo de 15 (quinze) dias. Destarte, apenas depois de finalizada a etapa instrutória é que o juiz resolverá o incidente por decisão interlocutória, de maneira que não há possibilidade de indeferimento liminar. 4. Deu-se provimento ao recurso. (Acórdão 1725254, 07125796420238070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 5/7/2023, publicado no DJE: 17/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE. INDEFERIMENTO DE PLANO. IMPOSSIBILIDADE. ARTIGOS 133 A 137 DO CPC. DECISÃO REFORMADA. 1 - Tratando-se de relação jurídica de natureza civil-empresarial, incide a teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica, adotada no art. 50 do Código Civil, que exige a comprovação do "abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial". 2 - No Código de Processo Civil de 2015, a desconsideração da personalidade jurídica figura como uma das modalidades de intervenção de terceiros, de modo que tal incidente não pode ser indeferido de plano, de maneira precipitada, sem que o Magistrado oportunize a abertura da instrução processual de acordo com os artigos que regulamentam o incidente. 3 - De acordo com o disposto no art. 134 do CPC, "O incidente de desconsideração é cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial" não condicionando sua instauração a qualquer requisito, sendo impossibilitado ao Magistrado a quo criar condições que o legislador não impôs. Por outro lado, o art. 133 do mesmo diploma legal é expresso em determinar que o incidente de desconsideração da personalidade jurídica será instaurado a pedido da parte ou do Ministério Público, ou seja, não dá margem para a rejeição liminar do processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Agravo de Instrumento provido. (Acórdão 1601050, 07115700420228070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 27/7/2022, publicado no DJE: 15/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE. INDEFERIMENTO LIMINAR. IMPOSSIBILIDADE. O pedido de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica é cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial, possuindo requisitos próprios e específicos (art. 134, §4o do CPC) e, dentre eles, não há a exigência de prova pré-constituída das alegações. A análise sobre a existência ou não dos requisitos materiais para o acolhimento ou rejeição do pedido, é matéria afeta ao julgamento de mérito do incidente,não havendo como exigir para a mera instauração deste a comprovação da existência dos pressupostos materiais, que devem ser objeto de análise pelo magistrado, após facultada a citação da parte e, se necessária, a realização de produção probatória (arts. 135 e 136 do CPC). (Acórdão 1403391, 07379734420218070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 23/2/2022, publicado no DJE: 16/3/2022). Assim sendo, entendo, em juízo perfunctório, que é indevido o indeferimento liminar do incidente de desconsideração inversa da pessoa jurídica, sendo necessária a instrução processual para que o respectivo mérito seja julgado. Desse modo, deve ser concedida a antecipação da tutela recursal postulada pela agravante para que seja recebido o incidente de desconsideração inversa da pessoa jurídica e processado pelo juízo de origem. Ante o exposto, DEFIRO a antecipação da tutela recursal para determinar o processamento do incidente de desconsideração inversa da pessoa jurídica pelo juízo de primeira instância. Comunique-se ao i. Juízo de origem para o cumprimento da presente decisão. Intime-se a parte agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 27 de agosto de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora